Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO. SENTENÇA PROFERIDA NOUTRO PROCESSO. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. IDENTIDADE. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.
2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC).
3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC), quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada.
4. Recurso desprovido.